Tribunal: TJSP
Processo: 2229993-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação de prestação de contas ajuizada por sócia minoritária excluída de banca de advogados contra sócio majoritário e administrador, em segunda fase. Decisão que denegou pedido de nomeação de novo perito advogado. Agravo de instrumento do réu.

Decisão compatível com acórdão prolatado por esta Câmara no julgamento de outro recurso (AI 2197173-32.2022.8.26.0000, onde se manteve decisão que nomeou

Ementa:
Ação de prestação de contas ajuizada por sócia minoritária excluída de banca de advogados contra sócio majoritário e administrador, em segunda fase. Decisão que denegou pedido de nomeação de novo perito advogado. Agravo de instrumento do réu.

Decisão compatível com acórdão prolatado por esta Câmara no julgamento de outro recurso (AI 2197173-32.2022.8.26.0000, onde se manteve decisão que nomeou sociedade de advogados para auxiliar perito contábil).

Obstáculos enfrentados pelo perito advogado que decorrem da natureza dos processos a serem examinados – em sua maioria físicos e já arquivados – , e que não serão superados pela nomeação de novo "expert". Ausente hipótese de substituição do perito, nos termos do art. 468 do CPC.

Decisão mantida. Agravo de instrumento a que se nega provimento, advertido o agravante quanto à sua conduta processual.